Tribunal: STF
Processo: HC 79238
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-22
Data de publicação: 1999-06-22

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Em caso análogo ao presente, esta Primeira Turma, ao julgar a questão
de ordem que
levantei no HC 76.347, não conheceu deste por acórdão cuja ementa é
esta:
                    "Habeas corpus". Questão de ordem.
Inadmissibilidade de "habeas corpus" em que se pretende seja concedida
liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas
dessa liminar pelos relatores de dois Tribunais inferiores a ela, mas
dos quais um é superior hierarquicamente ao outro.
                     - A admitir-se essa sucessividade de "habeas
corpus", sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a
concessão de liminar "per saltum', ter-se-ão de admitir conseqüências
que ferem  princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia
dos graus de jurisdição e o da competência deles.
                     "Habeas corpus" não conhecido.